Tribunal: TJES
Processo: 5000089-37.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-37.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE GARCIA e outros

APELADO: TATIANE GARCIA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO POR MUNICIPALIDADE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por TATIANE GARCIA contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por VALERIA PINTO ROSA, que julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse de imóvel residencial cedido pelo Município de Mimoso do Sul. A autora alegou ter sido privada da posse do bem durante período de segregação cautelar, tomando conhecimento posterior de que o imóvel havia sido ocupado pela requerida. A ré sustentou que ingressou legitimamente no imóvel mediante contrato verbal de locação firmado com o filho da autora, mediante pagamento mensal de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se o alegado contrato verbal de locação firmado com o filho da autora possui validade jurídica apta a legitimar a posse exercida pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora comprova a posse anterior do imóvel mediante termo de doação e posse firmado com o Município de Mimoso do Sul em 2016.

4.
O alegado contrato verbal de locação firmado entre a apelante e o filho da autora não possui eficácia jurídica para legitimar a ocupação do imóvel, pois o suposto locador não detinha poderes de representação da possuidora originária à época da celebração do negócio.

5.
A representação civil exige instrumento de mandato válido, nos termos dos arts. 653, 660 e 661 do Código Civil, inexistindo prova de procuração conferindo poderes ao filho da autora para administrar ou locar o imóvel.

6.
A ocupação do imóvel pela apelante configura posse precária, caracterizada pela ausência de título jurídico válido perante a legítima possuidora, enquadrando-se na hipótese de posse injusta prevista no art. 1.200 do Código Civil.

7.
A titularidade de contas de energia elétrica em nome da apelante não comprova posse legítima nem afasta o esbulho possessório, por constituir mero indicativo de utilização do serviço.

8.
Demonstrados a posse anterior da autora e o esbulho praticado pela ré, impõe-se a proteção possessória prevista nos arts. 560 do CPC e 1.210 do Código Civil.

9.
A jurisprudência admite o ajuizamento de ação possessória quando terceiro ocupa imóvel sem autorização do legítimo possuidor, ainda que alegue relação locatícia firmada com pessoa desprovida de legitimidade para disposição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da posse anterior e do esbulho autoriza a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

2. Contrato verbal de locação firmado por terceiro sem poderes de representação não legitima a ocupação do imóvel nem afasta o esbulho possessório.

3. A posse exercida sem título jurídico válido perante o legítimo possuidor configura posse precária e injusta.

4. A titularidade de contas de consumo não constitui prova suficiente de posse legítima do imóvel.

5. A ação de reintegração de posse é cabível para restituição do imóvel ocupado irregularmente por terceiro sem autorização do possuidor legítimo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 85, §11, 98, §3º, e 489, §1º. CC, arts. 653, 660, 661, 1.200 e 1.210. Lei nº 8.245/91, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005204-38.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1001074-35.2020.8.26.0111, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1005992-65.2018.8.26.0010, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANE GARCIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
VALERIA PINTO ROSA
em face da ora recorrente, julgou procedente o pleito autoral para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide, concedendo à ré o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar , na qual a parte autora alega ser possuidora de imóvel residencial cedido pela municipalidade em 2016. Narra que, em razão de sua segregação cautelar em julho de 2020, seus filhos tiveram que se mudar do local, vindo a autora a tomar conhecimento, em 2022, de que o imóvel havia sido invadido pela requerida.

Em sua defesa, a apelante sustenta a inexistência de esbulho, argumentando que sua entrada no imóvel foi legítima, decorrente de um contrato verbal de locação firmado com o filho da autora, Sr. Vanderson Rosa Amorim, mediante o pagamento de aluguéis mensais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, fundamentando que restou comprovada a posse anterior da autora e o esbulho praticado pela ré. O magistrado sentenciante destacou que o suposto contrato verbal de locação com o filho da autora não afasta o esbulho, pois, à época, o mesmo não possuía poderes para representar a genitora.

Em suas razões recursais (Id n. 19543585), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a apelada não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho;
(ii)
jamais houve invasão, uma vez que a posse da recorrente decorreu de contrato verbal de locação firmado com o filho da apelada (Vanderson), mediante o pagamento mensal de R$ 200,00;
(iii)
o pagamento dos aluguéis apenas cessou por orientação de assistentes sociais do município, que informaram que o imóvel, por ser de caráter popular, não poderia ser objeto de locação; (iv) detém a titularidade das faturas de energia elétrica do imóvel há mais de 12 meses.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por
VALERIA PINTO ROSA
no Id n. 19543590.

A serventia de primeiro grau certificou que as contrarrazões foram apresentadas de forma
intempestiva
.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a ocorrência dos requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior da apelada e o esbulho praticado pela apelante.

Compulsando os autos, verifico que
a apelada demonstrou a posse anterior por meio do termo de doação e posse firmado com o Município de Mimoso do Sul em 2016, conforme Id n. 19543538.
Por outro lado,
a tese defensiva de que a ocupação decorreu de contrato de locação com o filho da apelada não encontra amparo jurídico capaz de afastar o esbulho.

Isso porque, conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem,
ao tempo em que teria sido realizado o alegado contrato verbal de aluguel (abril/maio de 2021), o Sr. Vanderson não detinha poderes de representação de sua genitora, conforme se extrai da procuração de Id 21592883
. Logo, ele não possuía legitimidade para dispor do imóvel ou firmar negócios jurídicos em nome da autora, que se encontrava detida.

O Código Civil Brasileiro, em seu art. 653, estabelece que a representação decorre da lei ou da vontade da parte, manifestada por meio do mandato. Sem o devido instrumento de procuração com poderes específicos para administrar ou locar bens (arts. 660 e 661 do CC), o ato praticado por terceiro não vincula o legítimo possuidor e não gera efeitos jurídicos que legitimem a posse de outrem.

Nesse contexto, a ocupação exercida pela apelante configura-se como posse precária, pois decorrente de uma situação sem respaldo jurídico válido perante a possuidora originária.

Nos termos do
art. 1.200 do Código Civil
, é injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária. A precariedade surge justamente no abuso de confiança ou na detenção de coisa alheia sem título que a justifique perante o real possuidor.

Corroboro, portanto, integralmente com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que:
"O fato da ré ter firmado possível contrato verbal de locação com o filho da autora, por si só, não se presta para afastar a alegação de esbulho, visto que, à época (abril/maio de 2021, segundo os ID’s 31001434 e 31001435), Vanderson ainda não era procurador legal da autora, conforme se vê ao ID 21592883, de sorte que não poderia ter firmado negócio jurídico em nome desta."

Reforço este posicionamento citando julgado de minha relatoria, também adotado na sentença recorrida:

"(...) Qualquer descumprimento do contrato de locação e interesse por parte do Locador em recuperar o imóvel deve ser discutido por meio de ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91, todavia, esse não é o caso dos autos em análise, posto que aqui se discute a posse do imóvel entre o locatário – que assinou o contrato de locação - e terceiro que se diz possuidor legítimo do bem. 2. Dessa forma, a ação de reintegração de posse é cabível porque ajuizada pelo esbulhado e visando a recuperação da posse perdida. (...). (Data: 07/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005204-38.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência de outros tribunais pátrios sobre a precariedade da posse em situações análogas:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus – Justiça gratuita concedida – Mérito – Autor que demonstrou o exercício da posse – Esbulho caracterizado – Posse dos réus adquirida clandestinamente – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade processual. (TJSP; Apelação Cível 1001074-35.2020.8.26.0111; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024)."

"APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Nulidade. Alegação de inobservância ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Sentença fundamentada e que indica as razões de decidir. Vício não configurado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Imóveis locados. Posse indireta exercida pela autora proprietária do imóvel. Ocupação irregular dos réus após a saída dos locatários primitivos. Sublocação expressamente vedada. Atual ocupação dos imóveis pelos requeridos que se deu sem autorização da autora. Posse clandestina. Esbulho possessório caracterizado. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos, autorizando a reintegração da autora na posse dos imóveis. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005992-65.2018.8.26.0010; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)."

Além disso, ressalte-se que
a mera titularidade de faturas de energia elétrica em nome da apelante (Id 19543551) não é suficiente para comprovar a posse justa ou afastar o esbulho
, visto que tais documentos indicam apenas quem usufruiu do serviço em determinado período, não legitimando a ocupação contra a vontade do real possuidor.

Portanto, uma vez provada a posse anterior da apelada e o esbulho praticado pela apelante (que não detinha título válido para ocupar o bem) a proteção possessória é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 1.210 do Código Civil e do art. 560 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANE GARCIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar